Tribunal: STF
Processo: Rcl 93191
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Duomo Indústria de Acrílico e Fibra de Vidro Ltda., contra acórdão da 12ª Turma do TRF da 4ª Região (eDOC 2).

Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário com apoio no art. 1.042, por entendê-lo inadequado, assentou a impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal à matéria, fulminando a prestação da tutela jurisdicional à parte, em violação à Súmula 727.

No mérito, sustenta que a negativa de seguimento ao agravo em recurso extraordinário com fundamento no Tema 660 da repercussão geral, teria usurpado a competência desta Corte (eDOC 1).

Defende que o caso dos autos não se enquadraria na hipótese de ofensa reflexa à Constituição, mas de violação direta à garantia do direito à ampla defesa, o que afastaria a incidência da tese firmada no ARE 748.371. 

Isso porque a prova testemunhal produzida no processo de origem teria se mostrado robusta quanto ao pedido e à causa de pedir relacionada ao uso capião de imóvel por tempo de ocupação, as quais não foram colacionadas ao processo quando da migração dos autos da Justiça Comum para a Justiça Federal, motivo pelo qual não foram objeto de análise pela sentença e pelos acórdãos que se seguiram.

Aduz que a aplicação do Tema 660 ao caso seria equivocada, ante o manifesto esvaziamento do princípio da ampla defesa, de modo a configurar ofensa direta ao art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal.

Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pede a cassação da decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com a determinação da remessa do feito à Suprema Corte para julgamento.

É o relatório.
Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 

Superada a questão, registro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)

Cumpre ainda destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 

“Art. 988 (…)
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (Grifo nosso)

No caso dos autos, anoto que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no apelo estaria em consonância com o decidido no Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo teor dessa decisão:

“Consoante o disposto no art. 1.030, inciso I, 1035, § 8º, e 1040, inciso I, do Código de Processo Civil, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário quando (i) a decisão recorrida está em consonância com essa orientação jurisprudencial, de caráter vinculante e, (ii) versar sobre questão ‘à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral” (tema 660 do STF).” (eDOC 1, p. 5)

Contra essa decisão, foi então interposto agravo em recurso extraordinário, ao qual se negou conhecimento nos seguintes termos:

“Trata-se de agravo interposto, com fundamento no artigo 1.042 do CPC, contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos dos artigos 1.030, inciso I, alínea "b", e 1.040, inciso I, do CPC. 
O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.021, dispõe que:
‘Art. 1021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 
§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator leválo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. 
§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. 
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 
§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.’

E, nos artigos 1.030 e 1.042, respectivamente:
 
‘Art. 1030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
I - negar seguimento: 
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 
II - encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; 
III - sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; 
IV - selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1036; 
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: 
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; 
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo de controvérsia; ou 
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. 
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. 
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (grifei) 
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 
(...) (grifei)’

Com efeito, a decisão de presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, que nega seguimento ou sobresta recurso especial e/ou extraordinário, é impugnável por meio de agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
Diante desse contexto normativo, o agravo interposto pelo(a)(s) recorrente(s), com apoio no artigo 1.042 do CPC (agravo em recurso extraordinário), mostra-se inadequado, configurando erro inescusável que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
(...)
Outrossim, é firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que cabe ao tribunal de origem obstar o processamento de agravo interposto com lastro no artigo 1.042 do CPC quando for manifesta sua inadequação.
(...)
Ante o exposto, não conheço do agravo.” (eDOC 2)

Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão sefundar na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 

Cito, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

“Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59.060 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2023)

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,  DJe 1º.10.2019; grifo nosso) 

Saliento a jurisprudência desta Corte no sentido que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)

Ademais, no tocante à incidência do Tema 660 da sistemática da repercussão geral ao caso, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão.

Com efeito, o acórdão reclamado demonstrou, de forma fundamentada, que não reconheceu a nulidade da ausência de juntada das provas testemunhais ao processo, tendo em vista que as provas documentais demonstraram, “de modo inquestionável, a existência de oposição à posse”. (eDOC 1, p. 6)

Assim, a análise da insuficiência das provas documentais juntadas para o convencimento do juiz e das supostas violações aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal — decorrentes da ausência de juntada de prova produzida quando do envio dos autos da Justiça Comum à Justiça Federal — demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Essa circunstância caracteriza a alegada ofensa à Constituição como meramente reflexa ou indireta e se enquadra perfeitamente na ratio decidendi do Tema 660/STF.

Ademais, ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, razão por que não há margem para se falar em usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente